Tribunal: TJDFT
Processo: 0720345-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720345-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUDES MELO ROCHA SILVA AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA QUEIROGA D E S P A C H O Embora o patrono do reclamante tenha interposto Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, trata-se, na verdade, de Reclamação Criminal interposta por EUDES MELO ROCHA SILVA contra decisão que deferiu à reclamada medidas protetivas de urgência. Ademais, verifico que a parte reclamante deixou de juntar o preparo do presente recurso (art. 69, inciso II, do RITJDFT). Dessa forma, à Secretaria/Distribuição para reautuar o feito como Reclamação Criminal. Após, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o reclamante proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 87, inciso XVI, do RITJDFT. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2022 16:31:41. ROBSON BARBOSA Desembargador